Tribunal: TJSP
Processo: 2098122-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2098122-19.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Roque, em que é embargante
ALIRIO RIO LIMA MORAES DE MELO, é embargado CAMBUCI S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39670
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2098122-19.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO ROQUE
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DIEGO FERREIRA MENDES
EMBARGANTE: ALIRIO RIO LIMA MORAES DE MELO
EMBARGADA: CAMBUCI S/A
INTERESSADOS: SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
omissão no acórdão embargado. Vício não configurado.
Propósito de prequestionamento. Descabimento na hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
15/17, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, a pretexto de
ter incorrido o julgado no vicio da omissão.
Sustenta o embargante, em síntese, que este recurso tem o propósito
de prequestionar a matéria suscitada no apelo, aduzindo que o veículo penhorado é
necessário ao exercício da sua profissão de advogado. Requer, por fim, a manifestação
expressa da Turma Julgadora sobre o disposto no artigo 833, V, do Código de Processo
Civil, a fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão possível de
recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a eliminar do
acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se impunha
pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado, nem
visam suprir omissão alegadamente existente no aresto objurgado, pois revelam apenas a
finalidade de prequestionamento de matérias que, à sua ótica, importaram em vulneração
aos dispositivos legais citados na insurgência, o que se afigura descabido na espécie, à falta
de caracterização dos pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de
Processo Civil.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interno interposto pelo embargante foram pontualmente analisadas e decididas no v.
acórdão impugnado, que não registra omissão alguma que deva ser suprida, do que resulta
o descabimento deste recurso aclaratório, cristalino o posicionamento da Turma Julgadora,
consoante se infere de trecho do v. acórdão, a seguir transcrito:
“É que, da detida análise das razões recursais, infere-se que a
questão jurídica suscitada no agravo de instrumento, qual seja, a impenhorabilidade do
automóvel, em razão de constituir bem imprescindível ao exercício da atividade
profissional do devedor (advogado), não foi sob tal ótica analisada pelo magistrado, tanto
é que a decisão agravada consubstancia apenas ordem de bloqueio do veículo, cumprindo
acrescer que a deliberação do Tribunal acerca de tal tema importaria em supressão de
instância com vulneração aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural, do
que resultou inarredável a inadmissibilidade do agravo de instrumento.
Bem por isso, os argumentos deduzidos pelo recorrente no agravo
de instrumento devem ser submetidos previamente à análise do douto juiz da causa,
consoante determina o disposto no artigo 135, do Código de Processo Civil, razão pela
qual sobre o tema não poderia mesmo o Tribunal se pronunciar.
Correta, portanto, a decisão monocrática proferida pelo relator,
que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do
Código de Processo Civil, ante a manifesta inadmissibilidade daquela insurgência
manifestada pelo agravante.” (fls. 16/17).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão a ser suprida, caso repute ter havido
violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o embargante agitar os
temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se reveste o recurso aclaratório
de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da
norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)